Tribunal: TJMT
Processo: 0001246-55.2014.8.11.0035
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001246-55.2014.8.11.0035
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), D. L. M. R. - CPF: 075.851.231-75 (TERCEIRO INTERESSADO), S. D. S. O. - CPF: 064.627.591-78 (TERCEIRO INTERESSADO), Ana Maria Guilherme dos Santos (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. M. G. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR MOVIDA PELO MINISTÉRIO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM FAVOR DE MENORES – LISTA DE ESPERA – CERTIDÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ATESTANDO A NEGATIVA DO PODER PÚBLICO - ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Havendo no feito certidão do Ministério Público que demonstre a negativa do poder público em disponibilizar a realização de exames de eletroencefalograma a menores, deve-se condenar o ente público requerido na obrigação de disponibilizar estes.

2 - A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT] isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas judiciais.

3 – O Ministério Público não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios quando vencedor da demanda.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 0001246-55.2014.8.11.0035

INTERESSADOS:
D. L. M. R.

S. D. S. O.

A. M. G. D. S.

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos da
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela liminar,
movida pelo Ministério Público em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente os pedidos versados na inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a liminar inicialmente concedida e tornar definitiva a obrigação de fazer imposta ao Estado requerido, para que, providencie o agendamento e realização do exame denominado ELETROENCEFALOGRAMA em prol das crianças DAVI LUCAS MARTINS, SANTIAGO DE SOUZA OLIVEIRA e ANA MARIA GUILHERME DOS SANTOS, em Hospital Público, ou, em hipótese de inexistir o aparato necessário, em Hospital particular, as expensas do Poder Público, que detenha o aparato necessário a prestar-lhes o tratamento adequado, sob pena de bloqueio das contas públicas em valor condizente com os exames em hospital particular, em caso de descumprimento.

Com efeito,
DECLARO EXTINTO COM RESOLUCAO DE MERITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do inciso I, do artigo 3°, da Lei Estadual n° 7.603,
sem condenação em custas e despesas processuais.
INTIME-SE o Requerido na pessoa de seu representante legal.

Preclusa a via recursal voluntaria,
REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, consoante artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.”

[Destaquei]

É relatado na inicial que, os menores Davi Lucas Martins, Santiago de Souza Oliveira e Ana Maria Guilherme dos Santos necessitam realizar exame de eletroencefalograma, que não vem sendo disponibilizado pela rede pública de saúde.

Os autos não foram submetidos a parecer do NAT.

O Juízo singular
deferiu a tutela liminar vindicada,
disponível no ID n. 68870998, nos seguintes termos:

“ Ante o exposto,
defiro a liminar e, por conseguinte, determino que o Estado de Mato Grosso, independentemente de óbices burocráticos providencie a imediata obrigação de fazer consistente no agendamento e realização do exame que as crianças DAVI LUCAS MARTINS, SANTIAGO DE SOUZA OLIVEIRA e ANA MARIA GUILHERME DOS SANTOS necessitam, as suas expensas, em estabelecimento público ou privado localizado em qualquer Estado da Federação, providenciando tratamento e transporte adequado ao mesmo, no prazo de I5 (quinze) dias, sob pena de bloqueio do valor necessário a viabilizar a concretização da medida”
[Destaquei]

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da liminar.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença (ID n. 68871498)

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela
ratificação da sentença (ID n. 70466998).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de julho de 2021.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela liminar movida pelo Ministério Público em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente os pedidos versados na inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a liminar inicialmente concedida e tornar definitiva a obrigação de fazer imposta ao Estado requerido, para que, providencie o agendamento e realização do exame denominado ELETROENCEFALOGRAMA em prol das crianças DAVI LUCAS MARTINS, SANTIAGO DE SOUZA OLIVEIRA e ANA MARIA GUILHERME DOS SANTOS, em Hospital Público, ou, em hipótese de inexistir o aparato necessário, em Hospital particular, as expensas do Poder Público, que detenha o aparato necessário a prestar-lhes o tratamento adequado, sob pena de bloqueio das contas públicas em valor condizente com os exames em hospital particular, em caso de descumprimento.

Com efeito, DECLARO EXTINTO COM RESOLUCAO DE MERITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do inciso I, do artigo 3°, da Lei Estadual n° 7.603,
sem condenação em custas e despesas processuais.
INTIME-SE o Requerido na pessoa de seu representante legal.

Preclusa a via recursal voluntaria, REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, consoante artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.”
[Destaquei]

Pois bem.

Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada. Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social
. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção.
Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2a ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

Inclusive, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Nessa toada, entendo que compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

No caso em análise, verifico que restou demonstrada a obrigação do Estado de Mato Grosso em disponibilizar em favor dos menores Davi Lucas Martins, Santiago de Souza Oliveira e Ana Maria Guilherme dos Santos o exame de eletroencefalograma que estes necessitam, vez que consta no feito certidão do Ministério Público, disponível no ID n. 68870990, constando o seguinte:

“Certifico que conforme contato telefônico (66 3471-1580 – Secretaria Municipal de Saúde) com a Sra. Kelly Moraes Moura, fui informada que
há três crianças na fila de espera para o exame de eletroencefalograma:

Ana Maria Guilherme dos Santos

Davi Lucas Martins

Santiago de Souza Oliveira”

Quanto à isenção das custas, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Além disso, quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o magistrado
a quo
, porquanto indevidos quando vencedor o Ministério Público.

Ante o exposto, tenho que a sentença deve ser
RATIFICADA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021